Tribunal: TJMT
Processo: 1011839-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011839-90.2021.8.11.0000
RECORRENTE: AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA. E VALENTIM APPOLARI
RECORRIDO: NARDES & CIA LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA E VALENTIM APPOLARI com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 98235967):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – DEFERIMENTO DE ENTREGA DOS BENS MÓVEIS AOS ANTIGOS LOCATÁRIOS – CONFIRMAÇÃO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – ORDEM QUE TEM DE SER OBSERVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A determinação de entrega dos bens móveis aos antigos locatários, confirmada em acórdão transitado em julgado, tem de ser cumprida, sob pena de violação à coisa julgada.
(TJ-MT 10118399020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021)
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id 113680494):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO – JULGAMENTO DE OUTRO AGRAVO RELATIVO A PROCESSO CONEXO (MANUTENÇÃO DE POSSE) – DISCUSSÃO QUANTO AOS MESMOS BENS QUE GUARNECEM O IMÓVEL LOCADO – REPERCURSSÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO NESTE FEITO – TUTELA DE URGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ORDEM NÃO ALTERADA – ACÓRDÃO REFORMADO – RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. Julgada em posterior Agravo de Instrumento, referente a processo conexo, questão que trata dos bens objeto de Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo, a discussão nele firmada repercute no presente RAI, cujo aresto deve ser reformado para negar-lhe provimento, e permanece inalterada a tutela de urgência em que foi determinada a expedição de mandado de manutenção de posse dos móveis sub judicie.
(TJ-MT 10118399020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021)
Opostos novos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 117547458).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, que deu provimento ao recurso para manter a determinação de liberação dos bens móveis à agravante Araras Pantanal Hortifrutigranjeiros Ltda e demais réus da ação de despejo, como estabelecido no acórdão da Apelação Cível n. 0005041-92.2016.8.11.0037.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 141 e 492 do CPC, ao argumento de que “(...) a decisão recorrida é extra petita, na medida que não fora deduzido pela Recorrida, em sua ação de despejo cumulada com cobrança, qualquer pedido de arresto dos bens de propriedade da Recorrente (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 494 e 1022 do CPC, ao argumento de que “(...) a Recorrida não apresentou o recurso cabível contra o acórdão nos autos de apelação, e buscou reformar a decisão de entrega do mobiliário à Recorrente nos autos do cumprimento de sentença (...).”.
Aduz que “(...) ao não converter os embargos de declaração em agravo interno, o r. juízo recorrido não acautelou devidamente o processo, haja vista que a Recorrida sequer foi sujeita à penalidade prescrita no art. 1.021 §4o do CPC, para a hipótese de não provimento recursal. (...)”.
Recurso preparado (id 103361488).
Contrarrazões apresentadas (id 105860474).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a alegada violação aos artigos 141 e 492 do CPC, ao argumento de que houve decisão extra petita, pois “(...) a decisão recorrida é extra petita, na medida que não fora deduzido pela Recorrida, em sua ação de despejo cumulada com cobrança, qualquer pedido de arresto dos bens de propriedade da Recorrente (...)”.
No entanto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se:
“(...) Os embargantes arguem que o acórdão é omisso em relação à incidência da coisa julgada sobre a questão da destinação dos bens objeto do imóvel locado, e também que a manutenção da posse com a parte embargada configura decisão extra petita.
Nesse ponto, a Câmara consignou o seguinte:
"Trata-se de feito conexo ao Agravo de Instrumento n. 1014371-37.2021.8.11.0000, julgado agora há pouco e interposto da decisão que, na Ação de Manutenção de Posse, deferiu a tutela de urgência para “determinar a expedição de mandado de manutenção de posse sobre os bens descritos no processo de n. 0005041-92.2016.8.11.0037, ‘fl. 232’ em favor da requerente” (Nardes), no qual se discutem os mesmos bens ora em destaque.
Diante disso, para dirimir a presente controvérsia, já que as matérias estão intrinsecamente relacionadas, faz-se referência ao acórdão nele prolatado, em que ficou consignado o seguinte:
(...)
“O pleito decorre de uma Ação de Despejo em que se autorizou a retirada dos bens móveis que permaneceram no imóvel (descritos à fl. 232) pela agravante (Id n. 97480464 – págs. 68 e 86), está em fase de Cumprimento de Sentença (Id n. 97480464 – págs. 81/84), e é objeto do Agravo de Instrumento n. 1011839-90.2021.8.11.0000, a ser julgado na sequência.
A argumentação principal defendida no presente RAI é a de que existe Contrato com Reserva de Domínio em relação aos referidos bens, celebrado entre a agravante e a empresa Eletrofrio em 25-6-2015, pelo valor de R$400.000,00, a serem pagos em oito parcelas, das quais foram quitadas apenas duas, tendo havido Aditamento para renegociar o saldo devedor em treze parcelas de R$20.000,00, bem como Cessão de Direitos em relação a essa avença, e que não houve a devida constituição da mora, nos termos do artigo 525 do Código Civil.
(...)
Essa controvérsia, por sua relevância, é motivo suficiente para a manutenção do estado das coisas como estão, ou seja, os bens devem ficar no imóvel até decisão definitiva ou ulterior deliberação do juízo da causa a esse respeito, quando então todas as questões envolvidas poderão ser definidas com maior grau de certeza possível, inviável ainda nessa fase.
(...)
Ante o conhecimento de novos elementos probatórios e jurídicos, não pode, por ora, prevalecer o decisum que mandou liberar os móveis. Fica ao critério do juízo da causa, após exame mais detalhado da situação fática, resolver a lide em outro sentido, seja por tutela de urgência, seja por decisão de mérito." (Sublinhei).
Portanto, a fundamentação utilizada no aresto afasta, por ora, a arguição dos embargantes de coisa julgada e de decisão extra petita, sobretudo porque, nesse caso específico, o trecho da sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse tem estreita relação com o da Ação de Despejo, qual seja, a destinação dos bens móveis, que, como visto, não se sustenta diante dos pontos destacados no RAI n. 1014371-37.2021.8.11.0000, cuja parte principal foi reproduzida acima. (...)”.
Contudo, o recorrente deixou de impugnar o aludido fundamento, o que atrai o óbice da Súmula 283/STF e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 494 e 1022 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) a Recorrida não apresentou o recurso cabível contra o acórdão nos autos de apelação, e buscou reformar a decisão de entrega do mobiliário à Recorrente nos autos do cumprimento de sentença (...).”.
Contudo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Na hipótese, para alterar as conclusões contidas no acórdão recorrido em relação à ocorrência da coisa julgada e aos elementos ensejadores da responsabilidade civil seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1978914/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 29/04/2022) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...)
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) (g.n.)
A parte recorrente aduz que “(...) ao não converter os embargos de declaração em agravo interno, o r. juízo recorrido não acautelou devidamente o processo, haja vista que a Recorrida sequer foi sujeita à penalidade prescrita no art. 1.021 §4o do CPC, para a hipótese de não provimento recursal. (...)”.
Contudo, verifica-se que a questão não foi abordada no aresto ora impugnado e, embora a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, a matéria não foi abordada nas razões recursais, o que obsta a admissão do recurso, ante a ausência de prequestionamento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça